Tribunal: TJMT
Processo: 1001789-11.2023.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001789-11.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IVANILDE ALVES DOS SANTOS CARDOSO - CPF: 028.788.403-13 (APELANTE), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO), BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - CNPJ: 07.237.373/0242-23 (APELADO), PAULO CESAR GOMES ALBUQUERQUE - CPF: 548.982.693-20 (ADVOGADO), ALANA BANFI DA SILVA - CPF: 050.531.981-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO VÁLIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade.

2. No caso concreto ao cotejar a assinatura da parte recorrente constante do contrato com a da carteira de identidade da recorrente, é possível verificar a olho nu que não possuem diferenças.

3. Inexistente os alegados vícios no negócio jurídico firmado, afigura-se válido e eficaz o contrato pactuado entre as partes.

4. Se restou e evidenciada a contratação de serviço bancário, visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, a apresentação de documentos pessoais, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há de ser considerada válida esta modalidade contratada.

5. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

6. Sentença mantida.

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IVANILDE ALVES DOS SANTOS CARDOSO
contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Indenização Por Danos Morais” n.º
1001789-11.2023.8.11.0040
, proposta em desfavor
de
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, revogando a tutela de urgência concedida e condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, a parte autora e apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo haver fraude nos documentos juntados pela instituição bancária, alegando a inexistência de qualquer documento pessoal da autora.

Informa que “
com o objetivo de comprovar que embora a assinatura constante na ficha cadastral aparentemente seja da recorrente, possui traços gritantes de diferença e que foi devidamente comprovado pelo Sr. Perito Carlos Fernando Ferraciolli, contratado para realizar análise/comparação da assinatura verdadeira da recorrente e da assinatura que consta no contrato
”.

Defende que “
faz jus a declaração de inexistência de débito, bem como, deve ser indenizada pela negativação indevida pois o recorrido não tomou os devidos cuidados ao realizar empréstimo a uma terceira pessoa, sem se certificar que era a recorrente
”.

Assim, considerando ser ilegal o negócio jurídico apresentado, pugna a autora pela reforma da sentença, a fim de que seja a instituição bancária condenada ao pagamento de indenização pelos danos supostamente causados.

Contrarrazoando o recurso autoral, enfatiza a ré que “
diferentemente do que afirma o recorrente o Banco apelado trouxe, sim, diversos documentos pessoais da apelante (ID n. 131896254), que são plenamente capazes de atender o comando legal de apresentação de provas para fundamentar seu direito
”.

Suscita que “
a mera alegação de falsidade da assinatura com base em perícia produzida de forma unilateral não tem aptidão nenhuma para desconstituir o título e muito menos atrair a inversão do ônus probante
”.

Alude que “
a conjuntura dos autos, portanto, não traz elementos que façam presumir qualquer irregularidade na contratação, que afaste a boa-fé do demandado. Também merece destaque a inexistência de força probante em prova documental produzida de forma unilateral
”.

Diante do exposto, requer a instituição bancária ré o desprovimento do recurso de apelação interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Indenização Por Danos Morais” n.º 1001789-11.2023.8.11.0040, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos autorais, revogando a tutela de urgência concedida e condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Narra a parte autora que, ao tentar realizar compras no comércio local, se deparou com seu nome inscrito no rol de devedores do Serviço de Proteção ao Crédito - SPC, por parte da parte adversa.

Cita que ao buscar informações do que se tratava, descobriu que a referida negativação era em razão de supostos empréstimos feitos em seu nome, no valor de R$ 158,29 (cento e cinquenta e oito reais e vinte e nove centavos), vencido em 30 de novembro de 2021.

Diante do exposto, considerando ilegal a conduta da instituição bancária ré, bem como os danos que vem sofrendo, alegando nunca ter residido na cidade onde este supostamente foi realizado bem como não ter solicitado tal empréstimo, ingressou a autora com a presente demanda.

Contestando os fatos apresentados pela parte autora, além de impugnar a perícia grafotécnica produzida unilateralmente; defende a instituição bancária a legalidade da contratação do empréstimo discutido, de modo que a inscrição em cadastros de restrição foi em razão do exercício regular de seu direito; requerendo o desprovimento dos pedidos autorais.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
, considerando ser visível a semelhança das assinaturas apostas nos documentos apresentados bem como que a parte ré encartou uma série de documentos que foram apresentados pela autora no momento da contratação, julgou improcedentes os pedidos elencados na inicial; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a autora recurso de apelação.

Contudo, compulsando os autos e analisando detidamente as provas juntadas, em que pese os argumentos expostos em seu apelo, tem-se que não assiste razão à parte apelante.

Prefacialmente, cumpre exarar que, segundo a Súmula n.º 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Contudo, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido, haja vista que suas alegações, baseadas no código consumerista, não gozam de presunção absoluta de veracidade, é o que se conclui das emantas transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO, FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1.
Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido
.
Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade
. [...] (TJMT - N.U 1003028-52.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR - INOCORRÊNCIA - PRELIMINIAR REJEITADA - AUSÊNCIA DE PROVA DE CORTE DE ENERGIA E DE INSCRIÇÃO INDEVIDA - ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESICUMBIU A PARTE AUTORA -
A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes” (AgInt no REsp 1681460/PR).
A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no CDC, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito
. (TJMT - N.U 1000410-28.2019.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

Partindo dessa premissa, deveria a parte autora comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. No entanto, compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, tem-se que a ela não assiste razão.

Ao caso, observa-se que a instituição bancária provou que a autora, no ato da contratação do empréstimo consignado junto ao banco, apresentou o documento seu de identidade, CPF, título eleitoral e comprovante de votação (id. 213121853 - Pág. 41).

Insta ainda reiterar que não obstante a autora mencionar nunca ter residido na cidade onde supostamente ocorreu o empréstimo, qual seja, Santa Luzia/MA, verifica-se que ela é natural de Santa Luzia/MA e possuía domicílio eleitoral em tal município, o que demonstra a inveracidade de suas alegações.

Ainda, como bem prolatado pelo Juízo
a quo
, a semelhança de assinaturas é visível e faz concluir que a parte autora efetivamente assinou o contrato com a instituição financeira que originou o débito ora discutido.

Apesar da autora ter juntado perícia técnica na intenção de ver comprovada suas alegações, tratando-se de documento unilateral, percebe-se que no aludido estudo foram utilizadas assinaturas realizadas em grande lapso temporal. Ainda, ao ser intimada à produção de provas, tem-se que a autora pugnou pelo julgamento antecipado da demanda, não tendo interesse de levar a prova ao crivo da perícia judicial.

Portando, dos elementos acostados aos autos, tem-se por legal e regular a contratação impugnada pela autora.

Nesse contexto, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial do nosso Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO.
INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA
. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA. OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. ASSINATURA A ROGO. DUAS TESTEMUNHAS.
CONTRATO VÁLIDO
. DANO MORAL INEXISTENTE. REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade
. 2.
Comprovado pelo requerido/apelado a regularidade da operação feita e a cobrança dos valores decorrentes das prestações do empréstimo, não há como determinar a repetição do indébito como postulado e nem reconhecer o dano moral alegado
. 3. Recurso desprovido. (TJMT - N.U 1000865-29.2021.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 26/06/2024)

Afastada a irregularidade dos descontos feitos pelo réu na conta da autora, não há falar-se, por consequência, em abusividade, inexistindo ato ilícito a amparar o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Portanto, deve a parte autora arcar com os ônus decorrentes da contratação, não restando demonstrada qualquer irregularidade no agir do requerido, devendo, assim, ser ratificada a sentença.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.º do artigo 85 do mesmo código processual.

Assim, conhecido e desprovido o recurso de apelação, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela autora sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024